Tribunal: TJPA
Processo: 0000681-56.2000.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000681-56.2000.8.14.0049

APELANTE: JOSE RIBAMAR DOS ANJOS LIMA, TEDY DOS SANTOS MIRANDA, ROSIMAR LIMA CHAVES, OSVALDO CORREA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000681-56.2000.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL

APELANTE: JOSE RIBAMAR DOS ANJOS LIMA

APELANTE: TEDY DOS SANTOS MIRANDA

APELANTE: ROSIMAR LIMA CHAVES

APELANTE: OSVALDO CORREA BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA ÀS PROVAS
DOS AUTOS. I
NOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000681-56.2000.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL

APELANTE: JOSE RIBAMAR DOS ANJOS LIMA

APELANTE: TEDY DOS SANTOS MIRANDA

APELANTE: ROSIMAR LIMA CHAVES

APELANTE: OSVALDO CORREA BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
OSVALDO CORREA BRITO, JOSÉ RIBAMAR DOS ANJOS LIMA, ROSIMAR LIMA CHAVES
e
TEDY DOS SANTOS MIRANDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel que, acolheu decisão do Conselho de Sentença e condenou os Recorrentes nas sanções previstas no art. 121, § 2º, I e IV do CP a pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Narra a inicial acusatória recebida em 08/05/1997 (fls. 02), que no dia 09/02/1994 após o banho de sol, os Apelantes, todos internos da Penitenciária de Americano, ocupantes da ala A-02, armados de “estoques” e paus, renderam os agentes prisionais, obrigando-os a abrirem a ala A-03, onde passaram a agredir os ocupantes do referido pavilhão.

Durante o ataque,
os ofensores impediram que o interno Wanderlei da Silva Cardoso saísse do local e ceifaram sua vida com seis “estocadas”.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 10514663).

Inconformada, a Defesa se insurge alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao que existe nos autos, devendo, pois ser anulada (Id. 4381589).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4381589).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4381570).

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Em razões recursais, os Apelantes sustentam que o decreto condenatório é manifestamente contrário ao acervo probante, por não haver provas contundentes de autoria.

Entendo que não lhes assiste razão.

Esclareço.

A hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados.

Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo só pode ser utilizado nos casos em que há
total discrepância entre o que foi angariado no processo e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença, não sendo este o caso dos autos
.

A jurisprudência pátria já sedimentou entendimento nesse sentido, conforme se observa a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

As provas colhidas no decorrer da instrução processual, mostram a existência de versão dos fatos que alicerça o convencimento dos jurados quanto à prática delitiva imputada, sendo inviável sustentar a alegação de que o referido
decisum
é contrário ao compendio probatório.

O Apelante OSVALDO CORREA BRITO informou em juízo que:

“no dia do evento delituoso, por volta das 10h, o depoente e os colegas da ala A-2, Ciboquinha, Sebastian, Antônio e Tedy renderam os agentes prisionais (...) Forçaram os três agentes aprisionais a abrir uma porta de acesso a Ala-03 (...) que conseguiu tomar o estoque de Vanderlei e a partir dai aplicou-lhe várias estocadas até o mesmo morrer quando se dirigia correndo para a enfermaria (...)”

Observa-se que as teses trazidas no presente apelo, em verdade, são repetições dos argumentos levados ao tribunal popular e por este rechaçadas, conforme consta da ata de julgamento de Id. 4381586.

Diante de tais razões, deixo de acolher as teses defendidas, e, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/12/2022